Tribunal: TJDFT
Processo: 0701382-75.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. ASSISTÊNCIA FACULTATIVA. INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS NÃO CUMPRIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA DA PARTE CONSUMIDORA NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, fundada na complexidade da causa (necessidade de perícia grafotécnica). Insurge-se contra sentença de improcedência. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) teria sofrido limitação em poder se expressar em juízo, ante a ausência de orientação técnica, o que denotaria “claro desequilíbrio contratual”; (ii) o contrato colacionado seria decorrente de fraude, razão pela qual faz-se necessária a produção de prova pericial grafotécnica; (iii) “é inegável o prejuízo que a parte hipossuficiente em questão sofreu no momento em que sem orientação técnica e jurídica, não soube
acompanhar os atos do processo”.
II. De plano, não merece ser conhecida a tese aventada (produção de prova pericial), por se tratar de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
III. No presente caso, por se tratar de assistência facultativa (valor da causa inferior a 20 salários mínimos – Lei n. 9099/95, Art. 9o), é de se concluir que a parte que opta por ajuizar a ação, desassistida por advogado, assume o ônus da condução correta do processo, especialmente quando não há evidências de desequilíbrio processual ou de qualquer outra circunstância apta a caracterizar ofensa ao devido processo legal.
IV. No ponto, insta salientar que, regularmente intimado, o recorrente não teria se manifestado acerca da contestação e documentos colacionados (ID. 20052625). Convertido o julgamento em diligência (ID. 20052626) e intimado “para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, se reconhece a assinatura trazida no contrato, ou em caso negativo, somente a realização de perícia grafotécnica, nos documentos originais, poderá dirimir a questão”, o recorrente se manteve silente (ID. 20052631). Frise-se que a aludida manifestação prescinde de orientação técnica e jurídica.
V. Desse modo, não há de se falar em desequilíbrio processual ou ofensa ao devido processo legal, pois o recorrente teve acesso a todos os atos processuais e oportunidade para apresentar as provas que poderiam contrapor à pretensão deduzida, bem como todas as alegações de fato e de direito pertinentes ao deslinde da demanda em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 e CPC, Art. 98, § 3o).